Tribunal: TJMT
Processo: 34964-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597621-9 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80349643320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80349643320198110001
EDNA NUNES CORREA
MARQUES SOCIEDADE
Requerente: CRISTHIANE MENDES DE MATOS Advogado:
INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ITAPEVA VII FIDC NP ? ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE
Requerido:
INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
Beneficiário: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 3900111535500
Valor: R$ 6.408,04 (seis mil e quatrocentos e oito reais e quatro centavos)
Autorizado: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 35.615.613/0001-18
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 35.615.613/0001-18
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 25900 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 15:05